Tribunal: TJDFT
Processo: 0724289-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724289-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDO FERREIRA SALES AGRAVADO: DIRETOR CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO- CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALDO FERREIRA SALES em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Mandado de Segurança no 0722475-94.2024.8.07.0001, indeferiu seu pedido antecipatório, para que seja mantido no certame, com determinação de nova data para a avaliação biopsicossocial. Decisão de ID 60527338 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. O Ministério Público manifestou-se no ID 62687203, oficiando pela perda do objeto do recurso. Despacho de ID 62692046 intimando o agravante sobre a manifestação do Ministério Público, tendo ele quedado-se inerte, conforme certificado no ID 63134579. É o breve relatório. DECIDO. Analisando-se os autos originários, verifica-se que foi proferida decisão entendendo que a competência para analisar a ação é da Justiça Federal e remetendo os autos para lá. Não foi interposto recurso em face desta decisão, sendo necessário entender pela perda superveniente do objeto do recurso, pois esta Corte já não detém competência para analisa-lo. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, IV, CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de agosto de 2024 16:08:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador